Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a prática dos crimes de violência psicológica contra a mulher e de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar, a justificar a manutenção da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, sobretudo quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.
4. Os depoimentos testemunhais e os documentos constantes dos autos, incluindo mensagens, registros de áudio e relatórios médicos, confirmam o padrão de comportamento controlador, manipulador e humilhante do acusado, evidenciando a prática de violência psicológica destinada a degradar e controlar a autonomia da vítima.
5. Os relatórios médicos e psiquiátricos demonstram que as condutas do réu ocasionaram prejuízo concreto à saúde mental da vítima, que passou a apresentar quadro de ansiedade, crises de pânico e necessidade de acompanhamento terapêutico e medicamentoso.
6. A prova testemunhal confirma episódio de agressão física consistente em empurrões e constrangimento físico, caracterizando a contravenção penal de vias de fato.
7. A contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, razão pela qual a ausência de exame de corpo de delito não impede a comprovação da materialidade quando outros elementos probatórios idôneos demonstram a ocorrência da agressão.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-B e art. 61, II, “f”; CPP, arts. 158, 167 e 386, II e VII; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Decreto-Lei 3.688/1941, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019, DJe 26.08.2019; TJDFT, Acórdão 2064090, 0709769-33.2025.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06.11.2025; TJDFT, Acórdão 2062382, 0707864-79.2024.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 28.10.2025; TJDFT, Acórdão 1927772, 0712672-12.2023.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.09.2024.